Tribunal: STF
Processo: ADI 4979
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 46.534/2009 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTS. 36, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 37, PARÁGRAFO ÚNICO. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROCESSO PARA APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. LACUNA VERIFICADA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA DE NATUREZA PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, apresenta as seguintes dimensões: (i) necessidade de observância da proporcionalidade entre a sanção abstratamente cominada no preceito secundário da norma penal e a conduta descrita no tipo; (ii) concretização da pena pelo magistrado em conformidade com a conduta singular do agente e na medida de sua culpabilidade (CP, art. 59); e (iii) individualização no momento da execução, por meio de um sistema progressivo de cumprimento da pena privativa de liberdade em que seja considerada a natureza do crime cometido e o comportamento do condenado (CF, art. 5º, XLVIII).



    2. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto; e a de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência para o fechado (CP, art. 33, caput). As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os critérios encerrados no art. 33, § 2º, “a” a “c”, do Código Penal, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso.



    3. A definição do prazo prescricional para a instauração do processo administrativo destinado a apurar falta disciplinar constitui matéria que se reveste de inequívoca feição penal, pois diz respeito à progressão ou à regressão do regime de cumprimento da pena, interferindo diretamente no exercício da pretensão executória da reprimenda imposta.



    4. Não tendo o Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o art. 22, I, da Constituição Federal, competência para regular a prescrição da pretensão executória no contexto da apuração de falta disciplinar grave, é forçoso consignar a inconstitucionalidade formal e material dos arts. 36 e 37 do Decreto estadual n. 46.534/2009.



    5. O Supremo já admitiu, incidentalmente, no julgamento do HC 97.611, ministro Eros Grau, a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados nesta ação, entendendo configurada a usurpação, pelo Estado do Rio Grande do Sul, da competência privativa da União para legislar sobre a matéria.



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo se consolidou no sentido de, inexistindo norma específica para regular a prescrição da infração disciplinar, aplicar-se o disposto no art. 109, VI, do Código Penal, considerando-se o menor lapso temporal previsto no sistema, a fim de preencher a lacuna verificada na Lei de Execução Penal (HC 92.000, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, julgamento em 13 de novembro de 2007; RHC 117.140, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, julgamento em 25 de junho de 2013; HC 114.422, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, julgamento em 6 de maio de 2014).



    7. Pedido julgado procedente, para declarar-se a inconstitucionalidade dos arts. 36, caput e parágrafo único, e 37, parágrafo único, do Decreto n. 46.534/2009 do Estado do Rio Grande do Sul.